Tribunal: TJSP
Processo: 2267802-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou que o arrematante comprovasse o pagamento da diferença da correção monetária entre a data da avaliação e do certame. Penhora imobiliária. Avaliação do bem em R$ 635.000,00, em julho/2020. Imóvel arrematado em junho/2021 por 60% do valor da avaliação não atualizado. Descumprimento da determinação

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou que o arrematante comprovasse o pagamento da diferença da correção monetária entre a data da avaliação e do certame. Penhora imobiliária. Avaliação do bem em R$ 635.000,00, em julho/2020. Imóvel arrematado em junho/2021 por 60% do valor da avaliação não atualizado. Descumprimento da determinação para que o edital de leilão atualizasse o valor da avaliação. Prejuízo às partes. Atualização que tem a finalidade de recompor o valor da moeda. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.